Tribunal: TJMT
Processo: 1015078-97.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015078-97.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[SIDNEI BETTCURT - CPF: 792.598.801-06 (AGRAVANTE), FREDERICO APARECIDO BATISTA - CPF: 090.624.366-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ACRÉSCIMO DA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) NA COMUTAÇÃO DE PENA – INVIABILIDADE – CURSOS TÉCNICOS E/OU PROFISSIONALIZANTES – CONCESSÃO DE INDULTO E COMUTAÇÃO DE PENA – NÃO CABIMENTO – INTELIGÊNCIA DOS DECRETOS N. 9.246/2017 E 11.846/2023 – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Em conformidade com o art. 126, § 5o, da LEF, só haverá acréscimo da fração de 1/3 (um terço) no período de remição de pena nos casos de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior, durante o cumprimento da pena, não sendo cabível a aplicação do benefício nos casos de cursos técnicos e/ou profissionalizantes.

2.

Nos termos do art. 12, do Decreto n. 9.246/2017, “
as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas para efeito da declaração do indulto natalino ou da comutação
”.

3.

Consoante art. 9o, do Decreto n. 11.846/2023, “
as penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2023
”.

4.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
SIDNEI BETTCURT
em desfavor da decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do Executivo de Pena n. 0007103-22.2018.8.11.0042 (Código 514570), declarou a remição de 106 (cento e seis) dias da pena do recuperando e indeferiu os pedidos de comutação e indulto.

Nas razões recursais, o agravante sustenta a necessidade de acréscimo da fração de 1/3 na remição de sua pena, nos termos do art. 126, § 5o, da Lei de Execução Penal.

Aduz, ainda, que faz jus à concessão de indulto e comutação da pena, uma vez que preenchidos os requisitos cumulativos previstos na legislação.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja “
acrescida a fração de 1/3 da remição no tocante aos cursos devidamente concluídos
”, bem como “
concedidos os benefícios do indulto e comutação de pena
” (Id. 217460189 – p. 04-12).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público Estadual refuta as teses defensivas, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso interposto pela defesa (Id. 217460195 – p. 18-26).

Na decisão (Id. 217460196), o magistrado originário manteve o
decisum
agravado por seus próprios fundamentos.

Em nova manifestação, o Ministério Público refuta a tese defensiva, protestando pelo desprovimento do recurso (Id. 224117158 – p.1632).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça José de Medeiros, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 230755171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

No caso em apreço, o Juízo
a quo

declarou a remição de 106 (cento e seis) dias da pena do recuperando e indeferiu os pedidos de comutação e indulto (Id. 217460190).

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso pugnando pelo
acréscimo da fração de 1/3 na remição de sua pena, bem como a concessão dos benefícios do indulto e comutação de pena (Id. 217460189 – p. 04-12).

I – Da Remissão:

O art. 126, § 5o, da Lei de Execução Penal, dispõe que:

Art. 126.

O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. [...]

§ 5o
O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação
(grifos meus).

Em conformidade com a legislação que rege a matéria, entende-se que só haverá o acréscimo da fração de 1/3 (um terço) no período remido nos casos de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior, durante o cumprimento da pena, não sendo cabível a aplicação do benefício nos casos de cursos profissionalizantes, tais como os de Energia Solar e Manutenção de Celular elencados pela defesa.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. ACRÉSCIMO DE 1/3 PELA CONCLUSÃO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE. IMPOSSIBILIDADE. ROL TAXATIVO
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Inviável a concessão do acréscimo de 1/3 de tempo remido, na hipótese de conclusão de cursos profissionalizantes, dado que a norma do art. 126, § 5o, da Lei de Execução Penal traz um rol taxativo de hipóteses em que o deferimento do aumento em questão é possível, elencando apenas as hipóteses de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior
.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 754.266/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 7/10/2022) (grifos meus).

Dessa maneira, descabido o pleito de aplicação da fração de 1/3 (um terço) de tempo remido (art. 126, § 5o, da LEF), uma vez que não se amolda a nenhuma das hipóteses constantes no rol taxativo previsto na legislação.

II – Da Comutação e Indulto:

Ao indeferir o pedido de concessão de comutação de pena e indulto natalino, o Juízo originário fundamentou sua decisão nos seguintes termos:

“[...] Quanto ao pedido de análise individual das guias, consubstanciado no Decreto no 9.246/2017, é notória, por meio da previsão no art. 12 do decreto em questão, a impossibilidade de análise de uma guia isolada de execução. Consequentemente, não há que se falar na concessão do benefício, já que o penitente não havia cumprido a fração exigida sob o total das guias que foram unificadas. [...]

Ademais, nota-se que o reeducando possui condenação por roubo agravado, ou seja, ato praticado mediante grave ameaça e violência, a qual, afasta o penitente das hipóteses do art. 2o do Decreto no 11.846/2023, que de maneira taxativa elenca as possibilidades de conceder a benesse do indulto” (grifos meus).

Nos termos do art. 12, do Decreto n. 9.246/2017, “
as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas para efeito da declaração do indulto natalino ou da comutação
”.

Da mesma forma, estabelece o art. 9o, do Decreto 11.846/2023, que “
a
s penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2023
”.

Aplicando-se a legislação supracitada ao caso concreto, tem-se que o agravante Sidnei Bettcurt não preenche os requisitos legais previstos nos Decretos n. 9.246/2017 e 11.846/2023, não havendo razões plausíveis que justifiquem a análise do pedido de concessão dos benefícios com base em cada guia de execução de pena ou condenação individual, em total desacordo com os Decretos reguladores.

Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS CRIMINAL –
EXECUTIVO DE PENA – PRETENSÃO – CONCESSÃO DA COMUTAÇÃO DA PENA – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS – 07 CONDENAÇÕES UNIFICADAS QUE NÃO PODEM SER ANALISADAS DE FORMA INDIVIDUALIZADAS – ART. 9o DO DECRETO LEI N. 11.846/2023
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – ORDEM DENEGADA.

In casu, verifica-se que o paciente não alcançou o preenchimento dos requisitos objetivos para concessão do benefício.

“As penas correspondentes as infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2023.

Parágrafo único.

Na hipótese de haver concurso com crime descrito no art. 1o, não será declarado o indulto ou a comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo dos benefícios.” (art. 9o, do Decreto n. 11.846/2023).

(N.U 1007191-62.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024) (grifos meus).

Portanto, descabido o pleito de concessão dos benefícios de comutação de pena e indulto natalino.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume o
decisum
objurgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024